Tribunal: TJDFT
Processo: 0731719-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731719-55.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por joÃo pereira de souza contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do BANCO BRADESCO S.A.: “Oficie-se ao INSS para que proceda à suspensão do desconto do valor de R$ 217,18 na aposentadoria do autor. Nada a prover em relação ao pedido de devolução de valores, tendo em vista que o banco réu já procedera ao pagamento do débito. Após, retornem os autos ao arquivo.” O Agravante sustenta que os descontos em seus proventos continuaram mesmo após o trânsito em julgado, como comprovam os extratos bancários e do INSS juntados aos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para evitar a volta do processo ao arquivo antes do acórdão, bem como pelos prejuízos causados ao Agravante” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar ao Agravado a devolução em dobro das 29 (vinte e nove), compreendidas entre março de 2019 até setembro de 2021, e somam R$ 12.596,44 (doze mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), das parcelas descontadas indevidamente do Agravante, uma vez que a manutenção da decisão ora agravada, é injusta, dada a disparidade econômica entre as partes e o enorme prejuízo suportado pelo Agravante desde 2017”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. À primeira vista os descontos não cessaram mesmo depois do trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a demanda, consoante sinalizam os documentos de IDs 29602063 e 29602064. De todo modo, sob essa perspectiva não se divisa risco de dano, tendo em vista a determinação de envio de ofício ao INSS para a suspensão dos descontos. A volta dos autos ao arquivo também não induz, em si mesma, risco de dano, pois eventual direito que venha a ser reconhecido no julgamento deste recurso poderá ser exercido mediante simples desarquivamento. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso, o que não é a hipótese dos autos. Com efeito, não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator